Tribunal: STF
Processo: HC 184064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rinaldo Cirilo Costa, em favor de Jefferson Albuquerque dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 571.184/PB.
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, a priori, em 8.9.2015, quando do recebimento da denúncia que lhe imputara a prática do delito previsto no art. 121, “caput”, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. 
    Na oportunidade, o juízo de piso sublinhou que o então réu encontrava-se foragido, fundamentando a aplicação da medida excepcional com base no resguardo da ordem pública (eDOC 2, pp. 5 – 7). 
    Cumprido o mandado de prisão (eDOC 2, p. 8), a defesa, adiante, apresentou resposta à acusação e formulou, paralelamente, pedido de revogação da segregação cautelar. 
    O juízo a quo, por sua vez, alinhando-se ao parecer ministerial, concedeu a liberdade provisória e determinou o comparecimento mensal do réu ao Juízo, bem como seu recolhimento domiciliar noturno e a proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação (eDOC 2, pp. 15 – 17). 
    Em 11.4.2017, sobreveio decisão que afastou a hipótese de absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento para 25.7.2017. Naquele momento, determinou-se a expedição de carta precatória a fim de intimar as testemunhas arroladas pela defesa (eDOC 2, p. 19). 
    Nada obstante, em 24.7.17, certificou-se nos autos principais que o réu Jefferson Albuquerque dos Santos deixou de ser intimado “porque o mesmo não mais se encontra no referido endereço e as pessoas da localidade não souberam a respeito do seu atual endereço” (eDOC 2, p. 21).
    Por esse motivo, na data designada para a realização da referida audiência, o juízo de piso deliberou o seguinte:
    “Deixa de realizar a audiência porque o Advogado do réu não aguardou a realização da audiência alegando que tinha uma audiência na Comarca de João Pessoa, sendo fornecida ao mesmo uma certidão de que a audiência não se realizou na hora prevista, ou seja, a partir das 8h. Compulsando-se atentamente os autos observa-se que o réu encontrava-se preso preventivamente, porém, foi posto em liberdade mediante o comparecimento a todos os atos do processo, consoante Termo de Compromisso de fl. 121, não tendo sido intimado para esta audiência por se encontrar em lugar incerto e não sabido, conforme certificado à fl. 137v. É o caso de decretação da prisão preventiva novamente.” (eDOC 2, p. 22, grifei)
    Nesse sentido, designou-se nova data para a realização da audiência (16.8.2017) e decretou-se a revelia do réu, bem como, conforme se vê, sua prisão preventiva. 
    Realizada a audiência de instrução e julgamento na data estipulada de 16.8.2017, procedeu-se à oitiva das testemunhas. A defesa alegou que “o fato do denunciado não ter comparecido ao ato mencionado se deu em virtude de o mesmo encontrar-se segregado no Presídio do Róger na Capital deste Estado” (eDOC 2, p. 24) e requereu a revogação da medida excepcional. 
    O magistrado de piso deliberou: 
    “a) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, antes de me pronunciar, determino que a escrivania certifique quanto aos antecedentes criminais do réu; b) Considerando que o réu encontra-se recolhido no Presídio do Róger, em João Pessoa, por crime de roubo praticado na Capital do Estado, determino que expeça-se carta precatória para que o réu seja interrogado por um dos Juízo Criminais de João Pessoa; c) Após certificado, venham os autos imediatamente conclusos para deliberação sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.” (eDOC 2, p. 25)
    Em 9.2.2018, sobreveio decisão pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, com fulcro na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e no resguardo da aplicação da lei penal, consignando-se que “é nítido que o acusado descumpriu medida cautelar imposta quando da revogação de sua custódia preventiva. O motivo apresentado como justificável para sua ausência é deveras gritante na demonstração da desídia do denunciado quanto à justiça. A razão de sua ausência não foi por motivo de saúde ou outro motivo idôneo. O réu encontrava-se custodiado em presídio por indícios de autoria quanto à prática de crime de tráfico de drogas, inclusive demonstrando ser o mesmo contumaz na prática de delitos” (eDOC 2, p. 28).
    Já em 16.1.2019, certificou-se nos autos principais que a carta precatória expedida para intimar as testemunhas arroladas pela defesa foi devolvida com a informação de que tais testemunhas não foram localizadas. 
    Ademais, estabeleceu-se que, havendo dispensa dessas testemunhas, abrir-se-iam vistas de imediato ao Ministério Público e à defesa para que se pronunciassem quanto ao requerimento de diligências ou, em caso negativo, para que apresentassem alegações finais na forma de memoriais (eDOC 2, p. 30). 
    Combatendo a segregação preventiva, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, reputando configurado excesso de prazo para o término da instrução processual. 
    O pleito liminar foi indeferido monocraticamente (eDOC 5), determinando-se, a posteriori, a inclusão do feito em mesa para julgamento (eDOC 6).
    Irresignada, a defesa postulou fosse o feito decidido monocraticamente, “considerando a suspensão, por tempo indeterminado, das sessões das Câmaras deste Eg. TJ, em virtude da pandemia que assola o nosso País (infecção pelo COVID-19)” (eDOC 7).
    No entanto, o Desembargador Relator entendeu pela impossibilidade do exame monocrático daquele writ, impetrado originariamente na Corte local, em respeito ao princípio da colegialidade.
    Por essa razão, determinou fosse aguardado o julgamento do mérito do mandamus por decisão colegiada, “seja na forma presencial ou virtual” (eDOC 8, p. 3).
    Inconformada, a defesa impetrou nova ordem de habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, reiterando os argumentos pretéritos. 
    O writ ficou indeferido liminarmente no STJ em razão do óbice constituído pela Súmula 691/STF, reputando-se inexistente qualquer manifesta ilegalidade que autorizasse o afastamento do referido entendimento (eDOC 12).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa combate, em suma, alegado excesso de prazo na formação da culpa, “vez que encontra-se preso [o paciente] e, consequentemente, privado do convívio social apenas por conta do processo em referência há mais de 900 (novecentos) dias e ainda não há sequer data prevista para o julgamento” (p. 4), o qual incorreria na antecipação do cumprimento da pena.
    Nesse sentido, requer seja concedida a medida liminar para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 571.184/PB.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Na hipótese dos autos, verifico que a prisão preventiva em comento foi decretada, em última análise, em 25.7.2017, tendo em vista que, descumprindo as medidas cautelares estipuladas pelo juízo de piso quando da concessão da liberdade provisória, o paciente não foi encontrado no endereço informado, deixando, por esse motivo, de ser intimado da realização da audiência de instrução e julgamento.
    A essa conclusão chegou o juízo a quo ao decidir pela impossibilidade da revogação da segregação cautelar, uma vez que a razão para o desencontro não seria idônea, estando o paciente, naquela data, recolhido no Presídio do Róger, em João Pessoa/PB, em razão da prática de delito estranho àqueles autos. 
    Menos de um mês após a fixação da medida excepcional, realizou-se audiência de instrução e julgamento (rememore-se que o deslinde da AIJ na primeira data designada fora frustrado) na qual se procedeu à oitiva das testemunhas à disposição do Juízo naquele momento.
    Em 16.1.2019, certificou-se a volta da carta precatória destinada à intimação das testemunhas arroladas pela defesa, tendo em vista que não foram encontradas. Na mesma oportunidade, estipulou-se a abertura de vistas às partes para requerimento de diligências ou apresentação de alegações finais na forma de memoriais. 
    O juízo de piso, atendendo a pedido de informações formulado pelo TJPB, dispôs o seguinte:
    “Encontra-se o ora Paciente preso preventivamente por prática, em tese, de crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II do Código Penal brasileiro, fato ocorrido em 16/07/2011, por decisão prolatada nos autos de n. 0000967-65.2012.815.0411, datada de 08/09/2015, a qual foi revogada em 29/11/2016, oportunizando ao paciente responder a ação penal em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares.
    Ocorre que em 25/07/2017, o ora paciente teve novamente decretada a sua prisão preventiva, em consonância com parecer do Ministério Público, sob o fundamento do réu ter quebrado o seu compromisso de cumprir as medidas cautelares, pois deixou de comparecer aos atos processuais posteriores.
    Ressalte-se que a ausência do paciente ao processo em comento decorreu em razão de prática de novo crime, encontrando-se no momento cumprindo uma pena de 09 (nove) anos de reclusão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme a Guia de Execução de n. 7003488-62.2017.815.0411, de competência da Vara de Execuções Penais da Capital.
    No que se refere ao que foi alegado pelo advogado que há excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, informo que a instrução resta devidamente concluída e os autos encontram-se em cartório com determinação de vistas as partes para apresentarem as suas alegações finais.
    Ressalte-se que o ponto levantado pela defesa do paciente quanto ao processo ficar paralisado em cartório, informo que tal fato decorreu em razão do grande acúmulo de processos tramitando nesta Comarca e o número deficitário no quadro de servidores.” (eDOC 11, grifei).
    Nesse sentido, verifico que, desde a decretação da prisão preventiva do paciente, o feito teve tramitação regular que, ainda que se diga distante do ideal de prestação jurisdicional célere, em nada se afasta da razoabilidade, encontrando-se a instrução processual devidamente encerrada, com abertura de vistas às partes para apresentação de alegações finais.
    Nesse aspecto, importa frisar que os autos principais ficaram marcados pela expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa – as quais não foram localizadas –, pela expedição de carta precatória para interrogatório do réu, que se encontrava recolhido em presídio da capital, por decretações e revogações sucessivas da prisão preventiva em análise – as quais relacionam-se, precipuamente, ao cumprimento, pelo paciente, de pena afeita à prática de delito estranho àqueles autos –, pela designação de datas distintas para a realização da audiência de instrução e julgamento e demais particularidades que conferem à hipótese dos autos, ao contrário do que reputara à defesa, complexidade compatível com o decurso do tempo até então verificado.
    No que concerne à alegação de que “novamente, o processo permaneceu paralisado em cartório por 01 (um) ano, o que motivou o patrono do paciente diligenciar naquela Comarca para compreender o motivo da morosidade, quando teve conhecimento do despacho e tomou ciência em cartório, conforme movimentação processual anexa” (eDOC 1, p. 3), o juízo de piso informara que tal fato decorreu do grande acúmulo de processos tramitando naquela Comarca, cumulado com o número deficitário de servidores.
    Por certo que a justificativa apresentada não tem o condão, de per si, de conferir higidez a quaisquer acontecimentos. 
    No entanto, toma-se em consideração, paralelamente, os fatos de que o caso concreto não se distancia da vivência trivial do Judiciário e de que a referida paralisação em cartório não se sobrepõem às já destacadas particularidades da espécie, que lhe conferiram, conforme pontuei, maior – porém razoável – delonga. 
    Esse contexto dista daqueles em que ficam evidentemente configurados constrangimentos ilegais ou abusos de poder. 
    Por essa razão, não há nada que aponte na direção de uma ilegalidade patente a ser desconstituída pela via estreita do habeas corpus. 
    Lado outro, tem-se que o writ impetrado na origem fora colocado em mesa para julgamento colegiado. 
    O Relator, contrariando pleito formulado pela defesa, determinou fosse aguardada a apreciação do mérito na forma estipulada, pela via presencial ou virtual. 
    No Tribunal de Justiça da Paraíba, a realização de sessões dos órgãos colegiados ficou suspensa a título de medida temporária de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (eDOC 9), “excetuados os atos que possam ser realizados por meios tecnológicos” (p. 4).
    Conforme antecipou o Desembargador Relator naquela Corte, o habeas corpus poderá ser apreciado, na origem, em julgamento virtual. 
    A notícia de que a Câmara Criminal do TJPB não tem data designada para as sessões virtuais, datada de 31.3.2020, pouco elucida quanto ao expediente mais atualizado do Tribunal, tampouco conduz à conclusão segundo a qual a ilegalidade arguida repousa na configuração de excesso de prazo, mormente quando se considera a completa excepcionalidade da medida temporária de prevenção recém-empregada.
    Destarte, não havendo nada que indique irregular processamento do feito, reputo ausente qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista inexistir demora injustificada que possa ser imposta ao magistrado ou à acusação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente